Tribunal: STF
Processo: HC 130278
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT QUE ATACA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MEMBRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. SUCEDÂNIO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE.



    1. Incabível habeas corpus em substituição a agravo regimental em Tribunal Superior.



    2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.



    3. O juízo de admissibilidade recursal incumbido aos Tribunais Superiores não é passível de revisão via habeas corpus, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade. 



    4. Agravo regimental desprovido.